Tribunal: TJES
Processo: 0036593-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036593-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO e outros

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO DA PETROS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por aposentados vinculados ao plano de previdência complementar da Fundação PETROS, pretendendo o reconhecimento de direito à paridade entre os reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa da Petrobrás e os benefícios previdenciários suplementares pagos aos inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 41 do Regulamento da PETROS e o ACT 2007/2009 asseguram a paridade entre os reajustes salariais dos empregados da ativa e as suplementações pagas aos inativos; e (ii) verificar se as normas regulamentares e coletivas aplicáveis ao plano de previdência conferem respaldo ao pedido dos
apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), instituída pela Petrobrás, representa reestruturação salarial destinada exclusivamente aos empregados da ativa, conforme especificidades do cargo, regime de trabalho e localidade, não configurando reajuste salarial geral que pudesse atingir os inativos.

4. O art. 41 do Regulamento da PETROS prevê que os reajustes dos benefícios previdenciários suplementares devem ocorrer na mesma época dos reajustes salariais gerais concedidos pela patrocinadora, aplicando-se o fator de correção específico, sem prever paridade entre os reajustes da ativa e os benefícios dos aposentados.

5. O entendimento majoritário do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é de que as reestruturações salariais decorrentes de planos como RMNR ou PCAC não se confundem com reajustes gerais aplicáveis aos benefícios previdenciários, por tratarem de avanços técnicos e condições específicas do trabalho ativo, não extensíveis aos aposentados e pensionistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 41 do Regulamento da PETROS não assegura paridade entre os reajustes salariais gerais concedidos aos empregados da ativa e os benefícios suplementares pagos aos inativos, limitando-se a estabelecer reajustes nas mesmas épocas, conforme fator de correção específico.

Reestruturações salariais decorrentes de planos específicos para empregados da ativa, como RMNR, não configuram reajustes gerais extensíveis a aposentados e pensionistas.

O regulamento vigente no momento da aposentadoria do participante rege a relação previdenciária, conforme tese firmada no Tema nº 907 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Regulamento da PETROS, arts. 41 e 42; Tema 907 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.612.818/SC, Tema nº 907, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.11.2016; TJES, Apelação Cível nº 24170023352, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 23.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 24140355710, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 12.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036593-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO, JACK JOHNSON CUMMINGS
Advogados do(a) APELANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Advogado do(a) APELADO: FABIO MACHADO GRILO - ES14100
Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA14371, RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369

VOTO

Em suas razões recursais,
os apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
a natureza jurídica da RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime é de piso salarial a todos os empregados na ativa e deve ser repassados aos trabalhadores da inatividade; e
(ii)
que o art. 41 e 42 do Regulamento da PETROS garantem a vinculação entre reajustes concedidos aos empregados ativos e os devidos aos inativos.

Pois bem.

Na origem, os requerentes, ora apelantes, sustentaram que são aposentados, respectivamente, desde 1998 e 1992 e que, desde então, possuem o benefício previdenciário complementar da PETROS.

Afirmaram que de acordo com o art. 41 do regulamento do Plano PETROS, cumulado com a
R
esolução nº 32-A, o reajuste de benefício previdenciário seria vinculado ao reajuste que é praticado pela Petrobrás aos empregados ativos, o que dizem ser ratificado pela cláusula primeira do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2007/2009. Todavia, alegam que as requeridas ignoram os reajustes reais concedidos aos empregados ativos e não lhes repassam integralmente a quantia devida.

Dessa forma, torna-se necessário verificar se a previsão do artigo 41 e 42 do Regulamento do Plano de Benefício da PETROS confere paridade com os funcionários da ativa.

Referidos preceptivos assim dispõem:

Art. 41. Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte fator de correção (FC).

Artigo 42 - As suplementações asseguradas por força deste Regulamento terão um reajuste inicial no término do mês de concessão, calculado aplicando-se à suplementação o "fator de reajuste inicial (FAT)" (...)

Como já decidido por esta E. Primeira Câmara Cível em casos similares –
inclusive no bojo da Apelação Cível n° 0005950-31.2014.8.08.0024, interposta pelas mesmas partes
–
, verifico não ser possível aplicar, no caso vertente, a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência do plano de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).

No plano de RMNR, a Petrobrás optou por fixar níveis mínimos de remuneração, máxime de acordo com o cargo, regime de trabalho e localidade onde se desempenha a função.

De fato, não há como argumentar ocorrência de reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa. Neste particular, não se pode falar que houve acréscimo no salário, ou mesmo majoração, dos proventos daqueles trabalhadores aposentados ou pensionistas.

Nesse sentido, não há norma que garanta o pretendido pelos apelantes, isto é, a vinculação entre os reajustes concedidos aos trabalhadores da ativa e aqueles que devem ser incorporados aos benefícios de suplementação de aposentadoria.

Note-se, por importante, que o regimento da PETROS determina de modo preciso que as adições de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão devem ser reajustados na época em que forem realizados os reajustes salariais da Patrocinadora, não contemplando o pedido vindicado pelos apelantes.

Desta feita, o que se verifica de maneira clara é que o Regulamento da PETROS apenas adequ
ou
o valor das suplementações, ou seja, o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, não se confundindo, concessa vênia, com a alteração da remuneração por nível de regime.

Assim, o aumento vindicado no caso vertente não pode se estender aos aposentados e pensionistas pelo fato de estarem afastados do trabalho e, portanto, agasalhados por reajustes próprios de seus benefícios.

Vejamos o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 321 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERMO DE REPACTUAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. REAJUSTE DE BENEFÍCIO ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE REAJUSTES SALARIAIS GENERALIZADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O Novo plano salarial foi apresentado com base em estudos e avaliações técnicas específicas das necessidades dos empregados. Assim,
a tabela salarial só pode ser aplicada aos empregados ativos, vez que regula condições de trabalho, não se relacionando com a condição dos aposentados e/ou pensionistas
” (e-STJ fls. 1.574/1.575)”

Ademais, transcrevo, por importante, o entendimento consolidado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTÊNCIA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS QUE NÃO SE APLICA AOS INATIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se incabível a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação). 2. O critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa,
o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de re
gime, prevista em acordos coletivos de trabalho. Precedentes. [...]
6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 24170023352, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2018, Diário: 04/05/2018)

Entendo, portanto, diante do entendimento majoritário deste Egrégio Sodalício, pela impossibilidade de equiparação do reajuste salarial disposto no Acordo Coletivo do Trabalho, nos seguintes julgados:

A propósito, o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios,
não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora,
aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos.
(TJES, Nº 0046410-94.2013.8.08.0024) (TJES, Classe: Apelação, 24151340015, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017).

O entendimento deste Tribunal de Justiça, coaduna-se no sentido de que o art. 41 do Regulamento de Planos Petros
não faz previsão de regime de paridade,
mas tão somente promovem os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora na mesma época.
(TJES, Classe: Apelação, 24130218639, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017).

O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS
apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido ¿nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora,
observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção¿, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados,
tampouco faz previsão de regime de paridade
.
(TJES, Classe: Apelação, 24140355710, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016).

Em que pese a argumentação dos apelantes no sentido de que o direito à paridade estaria estampado na nova redação do Regulamento Petros aprovado em 2008, registro que a adoção do mesmo critério de reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa não se confunde, como dito acima, com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho.

Afinal,
“é certo que o aumento nos vencimentos dos funcionários da ativa não decorre de reajuste salarial, mas de avanço decorrente da qualificação técnica, bem como situações próprias do exercício de atividade laboral, o que não pode ser estendido aos aposentados e pensionistas, pois estes se encontram afastados do trabalho e protegidos por forma particular de reajuste de seus benefícios” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008700-79.2009.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 11/Apr/2024).

Além disso, quanto à aplicação do regulamento do plano de benefícios vigente à época da aposentadoria do associado ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão, não há dúvidas, diante da tese firmada no tema nº 907 do STJ, que a lei a ser aplicada é a vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

Logo, não assiste razão à apelante, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais não merece reforma, razão que prejudicada a argumentação quanto ao equilíbrio atuarial.

Desta forma,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do desprovimento do apelo, para o patamar de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e §11 do Código de Processo Civil,
observada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.